Tribunal: TJDFT
Processo: 0727267-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PRÁTICA DE VIAS DE FATO ENTRE INTERNAS. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que homologou falta grave apurada em inquérito disciplinar instaurado em razão de conflito físico entre internas no interior de estabelecimento prisional. A defesa sustentou ausência de provas robustas, ofensa ao princípio da presunção de inocência e legítima defesa, pleiteando o afastamento da falta grave e o restabelecimento dos benefícios legais prejudicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido no procedimento administrativo disciplinar é suficiente para reconhecer a prática de falta grave; (ii) estabelecer se a ausência de inquérito policial ou ação penal inviabiliza a homologação da falta disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 526 do STJ.
4. O procedimento administrativo disciplinar foi conduzido com observância ao contraditório e à ampla defesa, estando a apenada assistida pela Defensoria Pública, em conformidade com a Súmula 533 do STJ.
5. Os depoimentos prestados por policiais penais, colhidos sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de veracidade e constituem meio de prova apto a embasar a decisão administrativa, sobretudo quando corroborados por laudos periciais.
6. As declarações do policial penal que presenciou o conflito foram claras e coerentes com o restante do conjunto probatório, incluindo o exame de corpo de delito que atestou lesões em ambas as internas.
7. A alegação de legítima defesa não se sustenta, uma vez que a reação da sentenciada foi desproporcional à provocação inicial, não preenchendo os requisitos legais da excludente de ilicitude.
8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a homologação de falta grave com base em elementos colhidos em sede administrativa, desde que assegurados os direitos fundamentais da defesa, como ocorrido no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A homologação de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso prescinde de sentença penal condenatória transitada em julgado.
2. É válida a homologação de falta grave com base em procedimento administrativo disciplinar que respeite o contraditório e a ampla defesa, mesmo que inexistente ação penal paralela.
3. Os depoimentos dos agentes penitenciários, quando coerentes e colhidos sob contraditório, têm valor probatório suficiente para embasar decisão administrativa.
4. A legítima defesa exige proporcionalidade na reação, não caracterizada quando a resposta à provocação inicial resulta em agressões físicas significativas no ambiente prisional.